Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723799-27.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO JAYME GUIMARAES EMBARGADO: MELO E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PBTECH COMERCIO E SERVICOS DE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA. D E S P A C H O Embargos de Declaração opostos por Luciano Jayme Guimarães contra o acórdão n. 1801291. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator